Tribunal: TJMT
Processo: 1020510-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020510-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), BEVERLLYN KAMILY ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 043.026.311-20 (AGRAVANTE), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão liminar que indeferiu o pedido de justiça gratuita e os efeitos ativo e suspensivo pleiteados em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que converteu a Ação de Busca e Apreensão n. 1024864-42.2024.8.11.0041 em execução, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, devido à não localização do bem.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a justiça gratuita deve ser concedida ao agravante com base em sua alegação de hipossuficiência financeira; e (ii) determinar se a conversão da busca e apreensão em execução foi válida diante da alegação de ausência de constituição em mora.

III. Razões de Decidir

3.

A concessão da justiça gratuita exige demonstração de hipossuficiência financeira, sendo a presunção estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC, relativa e passível de afastamento diante de elementos que evidenciem capacidade econômica do requerente.

4.

A documentação anexada aos autos revela que o agravante possui vínculo empregatício com remuneração incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, além de ter declarado renda superior ao firmar o contrato de financiamento.

5.

A constituição em mora do devedor, em contratos garantidos por alienação fiduciária, ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1.132.

6.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado pelo próprio agravante, ainda que tenha sido devolvida pelos Correios com a anotação de "número inexistente", o que não afasta a constituição em mora.

7.

O agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, tampouco comprovou a quitação das parcelas em atraso, limitando-se a alegações de irregularidades formais, razão pela qual não se justifica a concessão dos efeitos ativo e suspensivo pleiteados.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência para concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

2.

Em contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3o; Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132).

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
Beverllyn Kamily Albuquerque Silva
, contra a decisão prolatada por este relator que não concedeu a justiça gratuita, tampouco os efeitos ativo e suspensivo, pleiteados no Agravo de Instrumento, mantendo a decisão da Juíza de Direito
da

2a Vara Especializada

em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
converteu a ação de busca e apreensão n. 1024864-42.2024.8.11.0041 em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, devido a não localização do bem.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao não permitir que a matéria fosse apreciada pelo órgão colegiado.

Argumenta que a justiça gratuita deve ser concedida mediante simples declaração de hipossuficiência financeira e que a negativa do benefício foi equivocada.

Aduz que a jurisprudência do STJ confirma que a decisão que indefere a gratuidade de justiça pode ser impugnada por meio de agravo interno, sem a necessidade de recolhimento prévio do preparo recursal.

Defende que a decisão monocrática não enfrentou todos os argumentos apresentados, o que configura violação ao art. 93, IX, da Constituição da República e ao art. 489 do Código de Processo Civil (CPC).

Afirma que preenche todos os requisitos para a obtenção da justiça gratuita e que a negativa desse direito fere o princípio do acesso à justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em sua contraminuta, a Agravada apresenta razões para manutenção da decisão recorrida e pugna pelo não provimento do recurso (id. 253464688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Agravo Interno interposto tem por objetivo a reforma da decisão liminar que indeferiu o pedido de justiça gratuita, de concessão de efeito suspensivo e ativo, mantendo a decisão de 1o Grau que converteu a ação de busca e apreensão n. 1024864-42.2024.8.11.0041 em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, devido a não localização do bem.

A controvérsia quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita está no inconformismo do Agravante, pois defende ter comprovado estar em condição de hipossuficiência econômico-financeira, preenchendo os requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Acontece que, conforme fundamentado na decisão agravada, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a presunção da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

Além disso, conforme devidamente exposto na decisão recorrida, a concessão da assistência judiciária deve estar fundamentada nas provas dos autos e nas circunstâncias peculiares de cada caso concreto e, na hipótese dos autos, conforme exposto na decisão recorrida,
o Agravante
é assistente administrativo, trabalha na empresa Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., com a remuneração de julho/2024 informada como R$ 2.554,71 (dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme documento de id. 232740676.

Mesmo assim,
assumiu uma parcela de financiamento de veículo no patamar de R$ 1.413,91 (um mil e quatrocentos e treze reais e noventa e um centavos), e para firmar o contrato, informou possuir uma renda mensal de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), o que não condiz com a alegação de impossibilidade de recolhimento do preparo recursal que traduz o importe de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais).

Portanto, ratifico o posicionamento de que a não concessão da assistência judiciária ao Agravante é a medida mais adequada às circunstâncias do caso.

O Agravante insurge-se, ainda, contra a não atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, bem como a não concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a instituição financeira recorrida ajuizou Ação de Busca e Apreensão contra o recorrente, devido ao inadimplemento deste no contrato de financiamento de veículo [Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – veículos no 000390844-000-0], no valor de R$ 45.572,97 (quarenta e cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), parcelado em 60 prestações mensais de R$ 1.413,91 (mil e quatrocentos e treze reais e noventa e cum centavos).

Conforme demonstra a documentação acostada aos autos de origem, o pagamento teve início em 10/01/2022 e estava previsto para ser finalizado em 10/12/2026 (id. 158942798 dos autos de 1o Grau).

Ocorre que o Recorrente deixou de pagar as parcelas ajustada a partir da 20a, o que resultou no vencimento antecipado das prestações restantes, totalizando um débito de R$ 48.495,85 (quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Sob a justificativa de ter enviado notificação ao endereço cadastrado no contrato, a parte agravada requereu a busca e apreensão do veículo, que se encontrava na posse do devedor.

O pedido foi deferido pelo juízo de primeira instância, conforme decisão registrada sob id. 159007295 naqueles autos da ação.

Antes da execução da medida liminar, o recorrente apresentou contestação, alegando, em sede preliminar, ilegitimidade ativa da instituição financeira, inexistência de notificação válida e invalidade da assinatura digital no contrato.

Além disso, ingressou com reconvenção, questionando a cobrança de encargos contratuais considerados abusivos, como capitalização de juros em caso de inadimplência, tarifa de cadastro e taxa de registro do contrato, além de requerer a devolução de valores indevidamente cobrados.

O mandado de intimação e citação referente à liminar concedida não foi cumprido, pois o oficial de justiça não localizou o imóvel indicado, devolvendo o documento à Secretaria (id. 162305299 dos autos de origem).

A juíza de primeira instância optou por analisar a contestação posteriormente, pois sua apresentação não impede o cumprimento da liminar.

Dessa forma, determinou a intimação da instituição financeira para que indicasse a localização do bem e fornecesse meios para sua apreensão pelo oficial de justiça e, caso não houvesse indicação de endereço, os autos seriam remetidos para conversão da ação em execução (despacho id. 162308487 dos autos de origem).

A parte recorrida solicitou a realização de pesquisa judicial para encontrar o endereço do veículo, mas o pedido foi negado, pois não houve o pagamento das custas para a diligência.

Diante da não localização do bem e da inércia da instituição financeira, o juízo converteu a ação em execução, decisão contra a qual o recorrente se insurge.

Observa-se que o Agravante não quitou as parcelas em atraso tampouco comprovou o pagamento das prestações vencidas. No entanto, fundamenta seu pedido na alegação de que não foi formalmente constituído em mora, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão que converteu a busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

Cabe destacar que a notificação extrajudicial enviada ao recorrente foi encaminhada ao endereço registrado no contrato de financiamento, qual seja, Rua F, no 31, Coxipó da Ponte/Getúlio Vargas, Cuiabá/MT, CEP: 78.090-205. Entretanto, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação “número inexistente” (id. 158942808 - pág. 2 dos autos originais).

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que para constituição em mora do devedor, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sem necessidade de efetivo recebimento. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 9/8/2023. Publicação: 20/10/2023) – sem negrito no original.

Como foi o próprio Agravante que forneceu o endereço, cujo retorno negativo do Aviso de Recebimento indicou inexistência do número, certo é que, mesmo assim, a mora foi constituída, pois a notificação foi enviada para o endereço do contrato.

Na decisão agravada consta, também, a seguinte observação feita por este relator:
como o Agravante mesmo alega, contestou a ação, recorreu e, em momento algum, considerou solucionar sua inadimplência, simplesmente alega a ausência de constituição em mora e irregularidades processuais.

Diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, mantenho inalterada a decisão de não concessão dos efeitos ativo e suspensivo postulados.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravado Interno interposto por Beverllyn Kamily Albuquerque Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025